Tribunal: TJPA
Processo: 0813178-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813178-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou o bloqueio de valores e manteve multa diária por descumprimento de obrigação de fazer relativa à adequação da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Bengui, localizada no bairro do Bengui.

A sentença transitada em julgado determinou ao ente municipal a adoção de providências estruturais, administrativas e de recursos humanos na unidade de saúde, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a sentença que fundamenta o cumprimento de obrigação de fazer é genérica ou ilíquida, a ponto de inviabilizar a execução;

(ii) se a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, sem limite máximo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As determinações contidas na sentença são claras e extraídas diretamente dos pedidos iniciais, consistindo em obrigações determinadas e viáveis, ainda que sem detalhamento técnico minucioso, não havendo vício de indeterminação a impedir a execução.
5. A inércia do Município em apresentar plano de cumprimento demonstra descumprimento da obrigação judicial, sendo legítima a atuação jurisdicional.
6. A fixação de multa sem limite pode configurar excesso, desviando-se da finalidade coercitiva e ensejando enriquecimento indevido.
7. Redução da multa diária para R$ 1.000,00 e imposição de teto máximo de R$ 100.000,00, com preservação da eficácia coercitiva e respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
itálico Tese de julgamento:
1. A sentença que impõe obrigação de fazer com base em Ação Civil Pública para regularização de unidade de saúde é válida e exequível quando indica, ainda que de forma não técnica, as providências necessárias, sendo seu conteúdo determinável.
2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua redução e limitação, inclusive em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 536, §1º; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA 698 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.11.2013.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém que, no Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n.º 0845870-77.2019.8.14.0301, movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que visa à regularização das condições da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Bengui, localizada no Bairro do Bengui.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública contra o Município de Belém, exigindo que uma unidade de saúde fosse suprida com mobiliário hospitalar e administrativo, bem como que fossem garantidos recursos humanos suficientes para o atendimento da população, em conformidade com as diretrizes de saúde pública.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, determinando que o Município de Belém executasse, no prazo de 60 dias, todas as obras de adaptação, solicitação e suprisse a unidade com mobília adequada. Em caso de descumprimento, seria fixada uma multa diária de R$ 3.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00.

Após recursos ao Tribunal de Justiça, a sentença transitou em julgado, sendo formulou pedido de cumprimento de sentença pelo Ministério Público, alegando que o Município de Belém não havia cumprido as obrigações de fazer.

O Município, por sua vez, apresentou impugnação, argumentando que a sentença seria genérica e ilíquida, não especificando de forma clara quais ações deveriam ser realizadas para seu cumprimento.

Após manifestação do Ministério Público pela improcedência da impugnação, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, determinando que o Município não havia suficientemente comprovado o cumprimento das obrigações impostas, mantendo a multa diária e determinando o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da decisão.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso, alegando em suas razões recursais, a iliquidez da sentença, argumentando que o título executivo carece de especificidade, uma vez que não define de maneira clara quais os itens de mobiliário ou qual o quantitativo de pessoal necessário para o atendimento na unidade de saúde.

Além disso, alega que a majoração da multa diária para R$ 5.000,00, sem limite máximo, configura um valor excessivo, desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até que seja realizada a liquidação da sentença. No mérito, requer a reforma da decisão, com a anulação da multa e a resolução prévia da obrigação.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em sede de cognição sumária deferi parcialmente o pedido liminar, apenas para minorar a multa aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais), colocando o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando que o presente feito encontra-se devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado em sede de cognição sumária, não vislumbro a alegada iliquidez e generalidade da sentença que fundamenta a obrigação de fazer.

Primeiramente, cumpre destacar que o processo em questão versa sobre a necessidade de adequação da ESF Bengui para garantir a prestação adequada de serviços de saúde à população. A demanda foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, após constatação de diversas irregularidades na unidade de saúde. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, determinando que o Município de Belém realizasse as obras e adaptações necessárias na unidade.

Muito embora a sentença não tenha especificado detalhes de cada reforma e adaptação a serem realizadas na ESF Bengui, a determinação judicial é clara ao estabelecer que o Município deve adotar todas as medidas necessárias para garantir: 1)

suprimento adequado da unidade com mobiliário hospitalar e administrativo; 2) disponibilização de corpo mínimo funcional das equipes com técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em quantitativo proporcional à população atendida; 3) instalação das equipes da ESF Bengui em espaços que propiciem o desenvolvimento simultâneo das atividades com boas condições sanitárias e físico-estruturais, resguardando os direitos de usuários e servidores.

Tais determinações, extraídas da própria inicial da Ação Civil Pública, e claramente deferidas no dispositivo da sentença transitada em julgado (Id nº19244296), são suficientemente claras e objetivas para que o Município de Belém possa dar início ao cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em excesso de rigor ou impossibilidade de execução por falta de especificações.

Não se trata, portanto, de comando genérico, mas de determinação objetiva, cujo conteúdo é determinável mediante atuação diligente da parte devedora. O Judiciário não pode assumir a função técnico-administrativa do gestor municipal. Inexiste, portanto, vício de indeterminação.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal firmou o TEMA 698, que fixou a seguinte tese:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Assim, restou suficientemente demonstrado que o Município não propôs as disposições aplicáveis para o cumprimento das determinações judiciais, configurando-se a inércia no cumprimento das obrigações referentes à adequação das condições do ESF Bengui.

No que tange ao valor da multa
, o Município de Belém alega que a multa diária de R$ 5.000,00, sem limite máximo, mostra-se excessiva, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não obstante, a finalidade das astreintes é compelir o devedor à satisfação da obrigação judicial, não sendo instrumento de punição ou confisco. O excesso no valor diário e a ausência de teto podem dar ensejo a distorções, como enriquecimento indevido do credor ou desvio da finalidade coercitiva.

Nesse sentido, acolho parcialmente o recurso para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando o montante a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme já fixado em decisão liminar anteriormente proferida nestes autos.

Essa solução preserva o caráter coercitivo da medida, ao mesmo tempo em que respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, arts. 139, IV e 536, §1º).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, defiro parcialmente o pedido liminar
, apenas para
reduzir a multa diária fixada para R$ 1.000,00 (mil reais)
e
limitar o seu valor total ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
mantendo-se os demais termos da decisão agravada
, inclusive quanto à exigibilidade imediata da obrigação de fazer determinada na sentença.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2025